Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733831-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. VIRGÍNIA GONTIJO RESENDE GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243149251, autos originários) que rejeitou a impugnação à penhora lançada sobre o imóvel de matrícula no 137.081 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na SQS 204, Bloco D, apt. 604, Brasília – DF. 2. A agravante, no ato da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de afirmar no recurso que “[...] cumpre ressaltar que o preparo recursal há de ser recolhido em ato contínuo à distribuição, uma vez que o atual sistema utilizado por esta Egrégia Corte Distrital, o PagCustas, só possibilita a geração de guias após atribuído um número CNJ ao respectivo incidente.” (id. 75113930, pág. 4) 3. A agravante foi intimada a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (id. 75139628), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 75607805). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. A agravante-executada não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimada, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserto. 8. Intime-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora